Tribunal: TJMT
Processo: 1044235-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044235-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA GOMES - CPF: 025.465.131-33 (AGRAVANTE), DIONATAN VIEIRA DA SILVA - CPF: 037.842.481-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO OU DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA PARA RETOMADA LIMINAR DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada, indeferiu o pleito liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato particular de promessa de compra e venda, sob fundamento de inadimplemento contratual do comprador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em contrato particular de compra e venda de veículo celebrado entre particulares, é possível determinar liminarmente a busca e apreensão ou devolução do bem ao vendedor com fundamento no inadimplemento do comprador, quando inexistente cláusula contratual de reserva de domínio ou previsão expressa de retomada do bem.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Ainda que existam indícios de inadimplemento contratual que, em tese, possam ensejar a resolução do contrato, tal circunstância não autoriza, por si só, a retomada liminar do bem alienado, sobretudo quando ausente cláusula de reserva de domínio ou previsão contratual que assegure ao vendedor a prerrogativa de reaver o bem em caso de mora do comprador.

Nos contratos de compra e venda de bens móveis, a propriedade transfere-se com a tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do CC/2002, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito à retomada imediata do bem quando inexistente estipulação contratual que preserve a titularidade dominial do vendedor.

A medida postulada possui natureza satisfativa e antecipa o próprio resultado final pretendido na ação de rescisão contratual, impondo cautela na sua concessão em sede de cognição sumária, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória e observância do contraditório.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a ausência de cláusula de reserva de domínio em contratos de compra e venda de veículos celebrados entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem, ainda que alegado inadimplemento contratual.

Inexistindo elementos concretos que evidenciem risco imediato de perecimento do bem ou de frustração da tutela jurisdicional, revela-se inadequada a antecipação da medida pretendida antes da regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda de veículo celebrado entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão ou retomada do bem com fundamento exclusivo no inadimplemento do comprador.

2. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inadequada sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 475 e 1.267; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1021952-06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 23.02.2022; TJMT, RAI nº 1033589-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 27.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO FRANCA GOMES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada n 1022472-76.2025.8.11.0015,
movida por
DIONATAN VIEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na busca apreensão do veículo com a devolução à sua posse, sob o argumento de inadimplemento contratual (Id. 335142853).

A parte agravante argumenta que a decisão recorrida se equivocou ao indeferir a liminar baseando-se apenas na ausência de cláusula de reserva de domínio, ignorando que o pedido principal é de rescisão contratual motivada por inadimplemento comprovado.

Sustenta que a propriedade do veículo ainda consta formalmente em seu nome junto ao DETRAN e que as provas anexadas (áudios e mensagens) demonstram que o agravado confessa a dívida e não realizou o pagamento das parcelas acordadas.

Além disso, invoca os artigos 475 e 476 do Código Civil para defender que o descumprimento da obrigação permite a resolução do contrato com o retorno das partes ao “
status quo
” ante, o que implica logicamente na devolução do bem ao vendedor. Aponta ainda o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), alegando que o veículo já não está mais na posse direta do comprador e corre o risco de "sumir" ou perecer.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada e conceder a tutela de urgência antecipada, determinando a imediata devolução do veículo para a sua posse. Subsidiariamente, requer que seja nomeado fiel depositário do bem até a sentença ou, caso não seja este o entendimento, que o veículo seja apreendido e depositado no pátio do Detran para resguardar a futura posse (Id. 335142852).

O recurso foi recebido em 08 de dezembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 335697387).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO FRANCA GOMES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1022472-76.2025.8.11.0015, movida por
DIONATAN VIEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na busca apreensão do veículo com a devolução à sua posse, sob o argumento de inadimplemento contratual (Id. 335142853).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto por
RODRIGO FRANCA GOMES
, porquanto preenchidos os requisitos de tempestividade, regularidade formal e preparo, nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.017 do Código de Processo Civil. Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada foi publicada em 12/11/2025, tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal, além de devidamente instruído com as peças obrigatórias e facultativas pertinentes.

Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara consiste em verificar se, diante do alegado inadimplemento contratual em contrato particular de promessa de compra e venda de veículo automotor celebrado entre particulares, é juridicamente possível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar, liminarmente, a busca e apreensão ou devolução do bem ao vendedor, quando inexistente cláusula contratual de reserva de domínio ou previsão expressa de retomada do bem.

Conforme documentado nos autos, as partes celebraram
contrato particular de promessa de compra e venda de veículo
automotor GM/S10 Colina D 4x4, ano/modelo 2007/2008, tendo sido ajustado o pagamento do preço mediante parcelas com vencimentos em março e abril de 2025. O agravante sustenta que o agravado não teria adimplido qualquer das parcelas avençadas, circunstância que, segundo afirma, estaria comprovada por mensagens eletrônicas e áudios trocados entre as partes, nas quais o comprador reconheceria a mora.

Diante disso, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada, postulando a devolução imediata do veículo.

O Juízo de Origem, todavia, indeferiu a tutela de urgência requerida, assentando que, embora haja indícios de inadimplemento contratual, a medida pleiteada consistente na busca e apreensão do veículo encontra obstáculo jurídico relevante
na ausência de cláusula de reserva de domínio ou previsão contratual expressa autorizando a retomada do bem em caso de inadimplemento
.

A decisão recorrida, a meu sentir, não merece reparo, nesta fase de cognição sumária.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois pressupostos fundamentais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
. Trata-se de medida de caráter excepcional, destinada a antecipar efeitos da tutela jurisdicional apenas quando demonstrados elementos robustos que evidenciem, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão e a urgência da providência.

Cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, ainda que se admita, em análise preliminar, a existência de indícios de inadimplemento contratual por parte do agravado, circunstância que, em tese, poderia autorizar a resolução do contrato nos termos do art. 475 do Código Civil, tal constatação, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito do agravante à retomada liminar do bem.

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Isso porque, no sistema jurídico brasileiro, a compra e venda de bens
móveis
transfere a propriedade mediante a tradição, isto é, com a efetiva entrega do bem ao adquirente, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil.

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Assim, uma vez entregue o veículo ao comprador, presume-se consumada a transferência possessória e, em determinadas hipóteses, também a transferência dominial, salvo estipulação contratual em sentido diverso.

Nesse contexto,
a cláusula de reserva de domínio assume papel fundamental, pois constitui mecanismo jurídico que permite ao vendedor conservar a propriedade do bem até o integral pagamento do preço
.
A ausência dessa estipulação contratual retira do vendedor a prerrogativa de, de forma imediata e liminar, exigir a retomada do bem apenas com base na inadimplência do comprador
.

No caso sob exame, conforme se extrai do contrato acostado aos autos,
não há previsão de cláusula de reserva de domínio nem disposição expressa que autorize a retomada do veículo em caso de inadimplemento
. Tal circunstância enfraquece significativamente o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

A tese recursal sustenta que o pedido não consistiria propriamente em busca e apreensão, mas sim em devolução do bem como consequência da rescisão contratual. Todavia, essa distinção, embora relevante sob o ponto de vista conceitual, não altera a natureza satisfativa da medida postulada. Em última análise, a providência pretendida importa na antecipação do próprio resultado final da demanda, qual seja, a retomada do veículo pelo vendedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em contratos de compra e venda de veículo celebrados entre particulares, a ausência de cláusula de reserva de domínio impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem, mesmo diante de alegado inadimplemento contratual, sendo imprescindível a prévia instrução processual e a observância do contraditório
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -BUSCA E APREENSÃO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente no contrato de compra e venda do veículo, cláusula de reserva de domínio ou que autorizasse a retomada do bem em caso de inadimplemento, descabida a pretensão de busca e apreensão do automóvel. Recurso desprovido
.” (TJ-MT 10219520620218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão, por ausência de requisitos legais e de cláusula de reserva de domínio no contrato firmado entre particulares. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art . 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) saber se, na ausência de cláusula de reserva de domínio e previsão contratual expressa de rescisão por inadimplemento, é possível o deferimento liminar da busca e apreensão. III. Razões de decidir
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica com base em provas unilaterais. A ausência de cláusula de reserva de domínio e de previsão contratual de rescisão por inadimplemento impede o reconhecimento sumário do direito à busca e apreensão . A necessidade de contraditório e produção de prova impede medida antecipatória de mérito, sob pena de indevida supressão da cognição judicial plena. A prudência recomenda aguardar a instrução probatória, ante o risco de irreversibilidade da medida pleiteada
. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido . Tese de julgamento: "
1. A ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, mesmo diante de inadimplemento contratual
. 2. A tutela de urgência exige elementos probatórios robustos e bilateralidade processual, sendo incabível sua concessão com base apenas em prova unilateral e sem contraditório ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1004821-81.2022 .8.11.0000, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI nº 1008388-96 .2017.8.11.0000, 3ª Câm . Dir. Priv., Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10335894620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2025) (destaquei)

Em igual direção, outro precedente desta Corte ressalta que a concessão de tutela provisória exige elementos probatórios robustos e a observância da bilateralidade processual, sendo inadequado o deferimento de medida satisfativa com base apenas
em prova unilateral produzida pelo autor, sobretudo quando a controvérsia demanda análise mais aprofundada dos fatos e do conteúdo do contrato celebrado entre as partes
.

A prudência judicial, nesses casos, recomenda que a matéria seja submetida ao regular contraditório e à dilação probatória, permitindo-se que ambas as partes apresentem suas versões dos fatos e produzam as provas que entenderem pertinentes.

Também não se vislumbra, neste momento processual, a presença concreta do
perigo de dano
apto a justificar a antecipação da tutela pretendida. A alegação de que o veículo poderia “desaparecer” ou ser transferido a terceiros não se encontra acompanhada de elementos probatórios consistentes que demonstrem risco efetivo e imediato de perecimento do bem ou de frustração da tutela jurisdicional.

Importa destacar que a eventual procedência da ação de rescisão contratual ao final do processo permitirá a recomposição da situação jurídica das partes, inclusive com
a possibilidade de restituição do bem ou de conversão da obrigação em perdas e danos, caso comprovado o inadimplemento do comprador
.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada revela-se compatível com os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da vedação à irreversibilidade das tutelas antecipadas de natureza satisfativa.

Em síntese, considerando a ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato celebrado entre as partes, a natureza satisfativa da medida pretendida e a necessidade de instrução probatória para adequada solução da controvérsia, conclui-se que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026